Tribunal: TCU
Processo: 024.557/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 028.674/2014-6 - Acórdão AC-690/2019-PL, item 9.2, Aplicação de Multa a Responsável - Processo 028.674/2014-6 - Acórdão AC-690/2019-PL, item 9.2

Inteiro teor:
Acórdão 132/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação às empresas 3RD Engenharia Ltda. (atual Monticello Engenharia Ltda.) (CNPJ 02.947.216/0001-94) e Etelo Engenharia de Estruturas Ltda. (CNPJ 03.326.311/0001-33), ante o recolhimento integral das multas que lhes foram aplicadas pelo subitem 9.2 do Acórdão 690/2019-TCU-Plenário ; e apensar os autos ao TC Processo 028.674/2014-6 , nos termos do art 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 024.557/2025-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsáveis: 3rd Engenharia Ltda (02.947.216/0001-94); Etelo Engenharia de Estruturas Ltda (03.326.311/0001-33). 1.2. Interessados: Secretaria de Controle Externo do TCU/MS (00.414.607/0022-42); Solange Mara Bernardes Barbosa Ferreira (XXX.470.631-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Edson Kohl Junior (15200/OAB-MS) e Joao Vitor Comiran (26154/OAB-MS), representando 3rd Engenharia Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.